Tribunal: TJDFT
Processo: 0001292-71.2016.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante se extrai do derradeiro petitório1 acostado aos autos, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados NPL II, informando a aquisição, via cessão de crédito, do crédito objeto da ação executiva que flui nestes autos, requestara sua habilitação nos autos na condição de sucessora processual, lastreando seu pleito no instrumento de cessão de crédito colacionado2, que testifica o negócio translativo operado. Isso não obstante, considerando que a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes e que o adquirente ou cessionário não poderá ingressar em Juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária, caso em que poderá tão-somente intervir na qualidade de assistente litisconsorcial (NCPC, art. 109, §§ 1o e 2o), manifestem-se os executados, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da eventual aquiescência quanto à modulação vindicada na angularidade ativa processual. Acudidas essas providências, retornem os autos conclusos para ultimação do julgamento. I. Brasília-DF, 14 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Petição, ID 43205583 (fl. 212). 2 - Instrumento de cessão de crédito, ID 43205586 (fls. 226/229).